Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE POLICIAL PENAL. INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEI DISTRITAL N. 4.949/2012. RESOLUÇÃO CFP N. 6/2019. INCONSISTÊNCIA NO RESULTADO DO LAUDO. LAUDO COM ASSINATURA DE UM PSICÓLOGO. RESPOSTA DE RECURSO DA BANCA SEM ASSINATURA DE ESPECIALISTA. NULIDADE DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS LEGAIS. ART. 85, §2°, § 8oE §8°- A DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA TABELA DA OAB. AFASTADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, e recurso adesivo apresentado pelo requerente, DANIEL DA COSTA ANTÔNIO, em face da r. sentença de ID. 56040288, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF reconhecendo a nulidade da eliminação do requerente do concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, na fase dos exames psicológicos, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro por apreciação equitativa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o valor irrisório atribuído à causa, consoante determina o art. 85, § 8o, do CPC.

2. Apelações DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP. A controvérsia cinge-se em saber se é devida a anulação do ato administrativo considerou o requerente inapto no teste psicológico do concurso para provimento de vagas nos cargos do quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – Policial Penal. 2.1. O laudo psicológico que considerou o requerente como inapto para exercer a função de policial penal foi assinado por apenas um psicólogo, contrariando a Lei Distrital n. 4.949/2012 e Resolução CFP n. 6/2019. 2.2. Os profissionais que realizam o teste psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos interpostos contra tal avaliação (art. 63, §2o da Lei Distrital n. 4.949/12 e art. 7o, § 1o, da Resolução CFP n. 2/2016). No caso quem realizou avaliação de aptidão psicológica também foi responsável pelo julgamento do recurso administrativo interposto pelo requerente. 2.3. A resposta ao recurso interposto contra a eliminação do agravante está subscrita pelo “Instituto AOCP”, sem especificação do psicólogo ou da comissão de profissionais responsáveis (art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/12, bem como o art. 5o, § 8o, da Resolução CFP n. 6/2019). Precedentes.

3. Recurso adesivo do requerente. 3.1. O col. STJ em julgamento no REsp n. 1.850.512/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes, em 16.3.2022, com acórdão publicado em 31/05/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, definiu o alcance do §8o do artigo 85, do CPC, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça). 3.2. Art. 85, §§ 8o-A do CPC. Tabela da OAB. entendo que a referida tabela serve apenas como parâmetro para os advogados ao onerar sua atuação, não vinculando os magistrados em seu ofício, pois a aplicação do §8o-A do artigo 85 do CPC deve ser entendida de forma sistemática com os demais critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Precedentes. 3.3. Diante do baixo valor da condenação, é possível a fixação dos honorários por equidade, de forma ponderada, mormente por não se tratar de causa de grande complexidade. A fixação dos honorários no valor mínimo de R$ 12.666,85 conforme a tabela da OAB/DF, se revela desproporcional e irrazoável. 3.4. De outro lado, analisando o trabalho desenvolvido pelo advogado, o valor de honorários de sucumbência em R$ 500,00 (quinhentos reais) não se mostra adequado. Majoração para R$ 1.000,00 e, em fase recursal (art. 85, §11 do CPC), para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), sendo metade para cada um dos requeridos.

4. Apelações conhecidas e não providas.

5. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.